Tribunal: STF
Processo: HC 217296
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 29.6.2022 por Marcelo Gonzaga, advogado, em benefício de Pedro Pinto, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.5.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 712.707/SC, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso temporariamente, em 18.6.2021, pela apontada prática do delito previsto nos incs. I e IV do § 4º e nos §§ 2º e 3º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (integrar organização criminosa).



    3. A prisão temporária do paciente e de quarenta e cinco corréus foi convertida em preventiva em 16.7.2021.



     



    4. Em 23.7.2021, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra o paciente e os corréus, recebida pelo juízo da Vara Criminal da Região Metropolitana da comarca de Florianópolis/SC (Ação Penal n. 5059214-84.2021.8.24.0023) em 28.7.2021. Tem-se na inicial acusatória o histórico da apontada organização criminosa:



    “A facção criminosa Primeiro Grupo Catarinense - PGC, como é sabido, foi fundada em março de 2003 por detentos da ala de segurança máxima da Penitenciária desta Capital, com o objetivo inicial de obter melhorias e condições mais favoráveis aos reclusos. 



    Em 30/5/2003 os segregados de alta periculosidade do estado foram transferidos à Penitenciária de São Pedro de Alcântara, quando se agruparam e formaram o órgão de cúpula da organização criminosa, denominado ‘Ministério’, por meio do qual passaram a difundir suas ideias aos criminosos interessados. 



    Para formalizar e esclarecer o propósito da facção, o ‘Ministério’ elaborou seu próprio ‘estatuto’, com noções gerais sobre a estrutura da ‘irmandade’, objetivos e, principalmente, a forma de difusão das ordens dentro e fora das unidades prisionais, já que com o progressivo desenvolvimento da societas criminis seu raio de atuação suplantou o interior dos presídios, estendendo-se extramuros. 



    Um dos primeiros procedimentos criminais instaurados para desarticular a organização criminosa em comento foi deflagrado perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC (autos n. 0001206-31.2013.8.24.0008, com numeração antiga 008.13.001206-5) e resultou na condenação de diversos integrantes do denominado ‘Primeiro Ministério’, sendo os apontados líderes do grupo criminoso transferidos para Penitenciárias Federais. Esse fato, inclusive, teria modificado o ‘Segundo Conselho’ da facção e estabelecido/reafirmado o requisito de que os detentores desta patente deveriam estar, necessariamente, detidos no Complexo Penitenciário de São Pedro de Alcântara/SC, chamada pelos membros da organização criminosa de ‘TORRE’. 



    A sentença condenatória foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no julgamento da paradigmática Apelação Criminal n. 2014.091769-8, sendo este o momento do reconhecimento formal da facção criminosa catarinense, embora sua existência já fosse pública e notória em razão das ondas de violência em massa que afetaram Santa Catarina a partir do ano de 2011, como amplamente noticiado pelos meios de comunicação do país. 



    Por meio de suas lideranças - Primeiro e Segundo Ministérios -, o PGC emitiu comandos, conhecidos como ‘SALVE’, com o intuito de implantar o caos social. Assim, determinaram a execução de atos criminosos contra os agentes das forças de segurança pública, na nítida intenção de enfraquecer a soberania e o Estado Democrático de Direito. 



    Em cada onda de violência, vários atos de vandalismo e de dano ao patrimônio público foram registrados em diversos municípios do estado, como Florianópolis, Palhoça e São José, além de Joinville, Tubarão, Itajaí, Lages, Blumenau, Camboriú, Criciúma, Porto Belo, Navegantes, Guaramirim, São Francisco do Sul, Luís Alves, Itapema, entre outros. 



    Ante as apurações ocorridas, as principais lideranças foram transferidas e espalhadas pelo Sistema Prisional Federal, especialmente em Mossoró/RN e Porto Velho/RO, e vários integrantes da sociedade delituosa foram responsabilizados individualmente.



    Ainda assim, como um de seus Ministérios, especificamente o Segundo, composto pelos denominados ‘Conselheiros’, era necessariamente formado apenas por presos recolhidos no Complexo Penitenciário de São Pedro de Alcântara/SC, a facção manteve-se ativa e expandiu-se muito até hoje, dominando os pontos de tráfico de drogas existentes em diversas comunidades do estado, sobretudo na região da Grande Florianópolis/SC, apesar da intensa repressão. 



    O objetivo do grupo criminoso, em apertada síntese, vem estampado em seu ‘estatuto’, consistente em ‘fazer o crime de modo correto’, especialmente os delitos de tráfico de drogas, homicídios e contra o patrimônio, promovendo o repasse de valores, chamados de ‘dízimos’, para fomentar um caixa central e, assim, obter armas de fogo, efetuar pagamento de advogados e até mesmo auxiliar na manutenção de familiares dos reeducandos do sistema prisional.



    Demais disso, é notório que a atuação dos integrantes da facção criminosa Primeiro Grupo Catarinense - PGC se dá com o emprego de armas de fogo, bem como com o aliciamento de crianças e adolescentes, os quais contribuem efetivamente para concretização dos ilícitos, atuando como ‘mulas’, ‘olheiros’, ‘contenção armada’ e no comércio de drogas, por exemplo. 



    Sabe-se, ainda, que atualmente a organização criminosa catarinense PGC mantém conexão com várias outras facções criminosas independentes existentes no país, merecendo destaque, nesse ponto, o Comando Vermelho - CV, do Rio de Janeiro, e a Família do Norte - FDN, do Amazonas. 



    Também vem sendo constatado que a facção criminosa Primeiro Grupo Catarinense, nos últimos dois anos, vem passando por algumas mudanças nos seus ‘quadros’, nas ‘funções’, nos ‘estatutos’ e nas ‘cartilhas’, verificando-se o incremento de integrantes femininas no PGC, inclusive com a inclusão de novas funções, tais como: ‘Geral da Feminina’, ‘Sintonia Feminina’, ‘Disciplina Feminina’, e outras ainda, sem contar o aumento de mulheres incluídas nas atividades de tráfico de entorpecentes em prol da facção. 



    Assim, diante desse cenário, é possível afirmar que o Primeiro Grupo Catarinense - PGC se amolda a todos os requisitos delineados no art. 1º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013, que define organização criminosa” (fls. 11-14, e-doc. 9). 



    5. Pretendendo a revogação da custódia preventiva, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o Habeas Corpus n. 5061431-72.2021.8.24.0000, denegado pelo Tribunal estadual, em acórdão com esta ementa:



     “HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTAPARTICIPAÇÃO NA PRÁTICA DE CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §§ 2º, 3º E 4º, I E IV, DA LEI N. 12.850/2013). PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.



    - CERCEAMENTO DE DEFESA POR VEDAÇÃO DE ACESSO A PEÇAS DOS AUTOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. QUESTÃO PREJUDICADA.



    - EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INSUBSISTÊNCIA. A QUESTÃO DO EXCESSO DE PRAZO DEVE SER ANALISADA À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.



    - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA E DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. NÃO OCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR AS IMPUTAÇÕES FEITAS AO PACIENTE. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. SUPOSTOS BONS PREDICADOS QUE NÃO IMPEDEM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE NÃO SE MOSTRAM ADEQUADAS AO CASO.



    - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA EXTENSÃO CONHECIDA” (fls. 444-445, e-doc. 2).



    6. Contra o acórdão do Tribunal catarinense impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 712.707/SC. Em 23.3.2022, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a impetração. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior em 24.5.2022. Esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS DENEGADO. OPERAÇÃO COVA FUNDA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA TRIPLAMENTE MAJORADA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.



    Agravo regimental improvido” (fl. 6, e-doc. 13). 



    7. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante informa que, “no dia 23/5/2022, o respeitado Juiz da Vara Criminal da Região Metropolitana da Comarca de Florianópolis apreciou as defesas escritas de todos os acusados, determinando em seguida o desmembramento do feito ou cisão processual” (fl. 4, e-doc. 1).



    Esclarece que, “após a determinação da cisão processual ou desmembramento do feito em 23/5/2022, o paciente Pedro Pinto passou a responder a Ação Penal n. 5069862-89.2022.8.24.0023” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Alega que, “apesar de ter protocolizado a defesa escrita em 11/10/2021 (conforme está no evento 494 da Ação Penal n. 5059214-84.2021.8.24.0023), o paciente teve que aguardar até a apresentação da defesa escrita de todos os corréus para ver suas teses apreciadas e por consequência ter a perspectiva da designação da(s) datas para as audiência(s) de instrução e julgamento. A primeira análise judicial, como especificado, somente aconteceu em 23/5/2022 (conforme evento 868 da Ação Penal n. 5059214-84.2021.8.24.0023) e com apreciação judicial das teses defensivas e sem a designação dos atos instrutórios nos processos cindidos ou desmembrados” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta “que a determinação do desmembramento do feito com relação ao paciente aos demais corréus (conforme adotado pelo juízo na decisão do evento 868 da Ação Penal n. 5059214-84.2021.8.24.0023), já poderia ter sido realizada quando o juízo identificou a demora na tramitação processual daqueles réus que já estavam regulares na ação penal originária e para não causar constrangimento ilegal ao paciente. O juízo deve zelar pela boa tramitação processual. A ação penal não deveria ter permanecido paralisada por conta dessas questões, quando o paciente já havia apresentado defesa escrita em outubro de 2021. Por se tratar de processo com réus presos, a providência judicial deveria ter sido outra, o que não aconteceu. Os autos de ação penal, permaneceram aguardando até 23/5/2022 para haver um primeiro pronunciamento judicial e com pessoa presa desde junho de 2021” (fls. 6-7, e-doc. 1). 



    Ressalta que a audiência de instrução e julgamento dos “corréus que permaneceram processados nos autos de ação penal originária (5059214-84.2021.8.24.0023) já aconteceu e a instrução encontra-se absolutamente adiantada em relação ao processo em que está o paciente (Ação Penal de n. 5069862-89.2022.8.24.0023). (…) Nítido prejuízo ao paciente, assim como aos demais corréus que fazem parte das ações penais cindidas ou desmembradas dos autos originários (5059214-84.2021.8.24.0023)” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assevera que, “se todos foram presos na mesma época, em junho de 2021, não há razão idônea para a diferenciação na tramitação processual” (fl. 8, e-doc.1).



    Assinala que “foi designado o início da instrução processual, para o dia 9/8/2022, às 14:00 horas com a inquirição das testemunhas Walter Figueiredo Loyola e Ernane Correa da Silva arroladas pela acusação, assim como o dia 5/9/2022 para oitiva da testemunha Valdemir José de Jesus. Não houve designação de datas para oitivas das testemunhas arroladas pelas defesas e a realização dos interrogatórios, o que por certo releva ainda mais que a finalização da instrução processual estará distante. Não há na decisão do evento 929, da Ação Penal n. 5069862-89.2022.8.24.0023, justificativa idônea para que tais providências não tivessem sido tomadas pelo juízo criminal em questão” (sic, fl. 8, e-doc. 1).



    Enfatiza que “a demora constatada pelo impetrante não pode ser atribuída à defesa, mas ao Estado, cuja situação configura excesso de prazo na formação da culpa, fundamento que, por certo, autoriza a revogação da prisão preventiva ou o relaxamento dela quando se trata de pessoa presa, por todos os motivos expostos nessa inicial e visto que sequer existe data para as oitivas das testemunhas da defesa, interrogatórios, ou seja, para o encerramento da instrução processual” (fl. 14, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante o exposto, o impetrante requer:



    a) seja concedida a medida liminar pleiteada, nos termos da fundamentação exposta;



    b) no mérito, seja concedida a ordem para relaxar ou revogar a prisão cautelar de PEDRO PINTO, conceder a liberdade provisória ou substituir a segregação preventiva por medidas diversas da prisão, conforme fundamentação lançada;



    c) em caso de não conhecimento do pleito, seja concedida a ordem de habeas corpus ex officio, conforme item ‘d’ (art. 654, § 2º, do CPP);



    d) na hipótese da concessão ordem, em liminar ou mérito, que o Supremo Tribunal Federal determine a extensão da decisão aos demais réus (interessados) que respondem a ação penal de n. 5069862-89.2022.8.24.0023 (Carlos Alberto Alves, Olga de Camargo Pinto e outros), por ser a situação fática e jurídica idêntica” (fls. 15-16, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    9. A prisão preventiva do paciente foi decretada pelo juízo da Vara Criminal da Região Metropolitana da comarca de Florianópolis/SC, com fundamento na gravidade concreta do crime imputado e na necessidade de interromper a atuação de associação criminosa dedicada ao tráfico de entorpecente e outros delitos:



    “Trata-se de investigação relacionada ao Inquérito Policial n. 561.19.00009 instaurado para apurar a prática do crime de participação em organização criminosa por integrantes do Primeiro Grupo Catarinense. 



    As investigações se iniciaram após ter sido deferida a quebra de sigilo de dados do aparelho celular de Lucas Igor Carvalho Silva, cuja prisão e apreensão do bem ocorreu nos autos do Auto de Prião em Flagrante n. 0002227-84.2019.8.24.0023, que tramita na 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital. 



    Após o deferimento judicial para a extração dos dados (evento9), ao analisar os documentos, em especial, nas mensagens trocadas via aplicativo Whatsapp e Facebook Messenger, a Autoridade Policial conseguiu identificar o modus operandi dos narcotraficantes que integram a organização criminosa PGC e atuam na comunidade Cova Funda. 



    No decorrer das investigações foram deferidos quatro períodos de interceptação telefônica (eventos 37, 56, 75 e 107), os quais permitiram que fosse possível identificar os investigados que, em tese, integram ou promovem a organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense. 



    Neste ponto, oportuno mencionar que o Primeiro Grupo Catarinense, como já registrado em outros feitos que tramitam nesta Unidade Criminal, a organização criminosa, à qual os investigados estariam vinculados, surgiu em 2003 a pretexto de se rebelar contra as condições carcerárias dos detentos na Penitenciária da Capital, muito embora essa revolta, de maneira absolutamente ilegítima, tenha voltado seu foco para a prática de crimes. Pelo que se tem conhecimento, o grupo possui um estatuto que rege suas atividades e uma estrutura de hierarquia e poder bem definidos. 



    O Primeiro Ministério é composto por 5 (cinco) integrantes, eleitos por integrantes do grupo criminoso, com vitaliciedade no cargo. O Segundo Ministério tem número variado e é composto por indivíduos que estejam detidos na Penitenciária de São Pedro de Alcântara. Segue a estrutura com os Sintonias e os Disciplinas, responsáveis por colocar em prática os desígnios do grupo e exercer o comando das regiões em que estabelecida a facção. 



    Para a consecução de seus objetivos se organizam para a prática dos mais diversos ilícitos, especialmente tráfico de entorpecentes e crimes patrimoniais. Parte do ‘lucro’ da atividade criminosa é destinada para a própria facção em forma de ‘dízimo’. Esses valores financiam a compra de ‘matéria prima’ (leia-se: drogas e armas), além da manutenção da família dos integrantes presos e até mesmo pagamento de defesa técnica. 



    A existência da organização se tornou notória a partir de 2012, quando se iniciou uma onda de atentados neste Estado. No ano de 2013 houve o reconhecimento formal de sua existência com a denúncia apresentada no processo nº 008.13.001206-5, da Comarca de Blumenau. Dezenas foram condenados em primeira instância, cuja sentença restou confirmada em grau recursal (Apelação Criminal n. 2014.091769-8). 



    Após a primeira onda de atentados em 2012, seguiram-se outras ondas nos anos seguintes. Tudo relacionado ao endurecimento do combate ao tráfico de drogas e a transferência de presos para instalações federais de segurança máxima. Os cidadãos, por sua vez, permaneceram verdadeiros reféns das ações criminosas e foi gerada uma crítica instabilidade social. 



    Acrescenta-se que a Autoridade Policial aponta que o tráfico de drogas na região conhecida como Cova Funda, é supervisionado por integrantes da organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense, quais sejam, Frank Custódio da Silva e Ewerton Luiz Caetano.



    Mencionou a Autoridade Policial que em uma semana o investigado Frank Custódio da Silva coordena três dias, ficando os quatros dias restantes para o investigado Ewerton Luiz Caetano. Na próxima semana o investigado Frank ficaria com quatro dias e o investigado Ewerton com três” (fls. 45-47, e-doc. 2). 



    O juízo de primeiro grau ressaltou quanto ao paciente:



    “1.40 PEDRO PINTO, vulgo ‘SIRI’



    O investigado Pedro Pinto, vulgo ‘Siri’, é membro ativo da organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense - PGC e exercia, em prol da facção, a função de comando do tráfico de drogas na região conhecida como Morro da Caixa Continente, no bairro Capoeiras, em Florianópolis/SC.



    Apurou-se, durante as investigações, que Pedro Pinto comandava o tráfico de drogas num ponto existente na parte de cima do Morro da Caixa Continente, sempre utilizando adolescentes para realizar a mercancia ilícita, sendo diretamente subordinado a Carlos Roberto Alves, vulgo ‘Queijinho’.



    Durante o 1º período das interceptações telefônicas, foram identificados alguns diálogos relevantes sobre a atuação do investigado Pedro Pinto, quais sejam (Evento 576): (…)



    Durante o 2º período das interceptações telefônicas também foram captadas algumas conversas relevantes sobre o envolvimento do investigado nos crimes de tráfico de drogas praticados no Morro da Caixa Continente, conforme segue abaixo (Evento 576): (…)



    No dia 6 de novembro de 2019, no município de Palhoça/SC, policiais da Delegacia de Combate às Drogas - DECOD prenderam em flagrante delito por Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico (APF n. 5.19.00442), os narcotraficantes investigados Olga de Camargo Pinto, CPF: 593.452.259-00 e Pedro Pinto, vulgo ‘Siri’.



    As prisões foram realizadas após a narcotraficante Olga de Camargo Pinto dialogar com seu filho investigado narcotraficante Pedro Pinto pelos terminais interceptados (48) 98447-3804 e (48) 98476-1925. Olga de Camargo aproximadamente às 16hs falou ao Pedro Pinto que o ônibus não passou ainda, então Pedro Pinto disse que: ‘se eu soubesse tinha feito mais...’ (poderia separar mais narcóticos).



    Com convicção que a investigada Olga estaria transportando narcóticos da residência de Pedro Pinto, localizada na Praia do Sonho, no município de Palhoça ao Morro da Caixa Continente em Florianópolis para entregar ao adolescente investigado Walter Henrique Laurindo, policiais dessa especializada deslocaram até a Estação Palhoça (Terminal de ônibus de Palhoça), situada na Rua Vinícius de Moraes, nº 205, no Bairro Ponte de Imaruim, para abordar a investigada Olga de Camargo Pinto. As 16h30min Olga de Camargo foi abordada, com ela foram apreendidos 127 pedras de crack e um aparelho celular. Olga de Camargo Pinto na abordagem relatou aos policiais que o narcótico pertencia ao seu filho Pedro Pinto e levaria-os até a residência desse.



    Já no Bairro Praia do Sonho, na Rua José Argelino Garcia, na residência de Pedro Pinto encontrava-se a investigada Vanessa Santos (esposa de Pedro Pinto), logo após encontramos Pedro Pinto nas proximidades da residência. Investigado Pedro Pinto disse aos policiais que o narcótico era dele, iria vender para pagar as prestações do seu veículo. Na residência dos investigados Pedro Pinto e Vanessa Santos foram apreendidos um torrão de maconha, contabilidade do Tráfico de Drogas e um aparelho celular (utilizado por Pedro Pinto e Vanessa Santos). Numa parte das anotações do tráfico de drogas estavam escrito o codinome Rosi (investigada Rosiane Ribeiro Alves Fernandes Floriano) e a palavra olheiro” (fls. 190-194, e-doc. 2). 



    Em conclusão, o magistrado de primeiro grau afirmou: 



    “Com efeito, a materialidade delitiva está presente nas investigações levadas a efeito, cujo teor revela, em tese, que a organização criminosa é voltada à prática de diversos crimes graves, notadamente o tráfico de drogas, que sustenta o grupo combatido.



    Observo, também, que as infrações penais tipificadas no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 representam crimes dolosos apenados com reclusão superior a 4 (quatro) anos.



    Resta, pois, assentado o fumus comissi delicti. 



    Quanto aos indícios de autoria, levando em consideração que as investigações já contam com diversos elementos para demonstrá-los, foi possível esclarecer ainda mais o suposto envolvimento dos indiciados acima nominados com a organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense, seja a integrando pessoalmente ou a promovendo.(…)



    No que tange ao periculum libertatis, a segregação dos indiciados acima mencionados é necessária para a garantia da ordem pública. (…)



    A prisão de investigados de integrarem organização criminosa, especialmente em cargos de comando, serve como forma de enfraquecer a atuação de qualquer que seja a organização, visando, principalmente fazer cessar qualquer atividade criminosa ligada a facção. 



    Ainda, ao menos nessa fase de cognição sumária, pode-se inferir que os indiciados (…) estão envolvidos em um grupo organizado, inclusive armado, que faz do tráfico de drogas em larga escala o seu meio de sobrevivência (a par de outros crimes), o que revela a gravidade concreta das condutas apuradas. 



    Nesse cenário social e probatório, é evidente que a liberdade dos indiciados acima mencionados deixaria latente a falsa noção da impunidade e serviria de estímulo para idêntica conduta, fazendo avançar a intranquilidade que os crimes dessa natureza vêm gerando na sociedade como um todo. Daí porque inevitável a conclusão sobre a necessidade da custódia para acautelar a ordem pública. 



    A respeito do tema o colendo Supremo Tribunal Federal já se pronunciou: (…)



    Por oportuno, verifico que não há que se falar em ausência de contemporaneidade, uma vez que as investigações foram iniciadas em março de 2019, tendo sido concluídas no dia de 6/7/2021, ou seja, os fatos são contemporâneos. 



    Registra-se que, apesar de algumas mensagens serem datadas de 2019, não há como precisar se os indiciados que, em tese, integram a organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense, deixaram de a integrar ou promovê-la. 



    Para além disso, o número de indiciados e documentos que foram analisados demonstram a complexidade da investigação. 



    Ainda, aponto que os indícios de autoria dos indiciados foram angariados ao longo das investigações, sendo representada pela prisão destes somente após a conclusão do respectivo Inquérito Policial.



    Nesse sentido, vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça: (...) 



    Acrescento, ainda, que as condutas praticadas por integrantes de organizações criminosas, como a investigada neste autos, revelam ausência de freio moral e ferem o senso mínimo de justiça, representando grave ofensa à ordem pública, notadamente aos valores protegidos pela ordem constitucional. De se dizer que os cidadãos, por sua vez, permanecem verdadeiros reféns das ações criminosas, gerando, por consequência, instabilidade social. 



    De se concluir, diante de tal contexto, que eventuais predicados favoráveis, tais como primariedade, atividade laboral lícita, residência fixa, etc., não infirmam a conclusão sobre a necessidade da prisão preventiva. (...) 



    Salienta-se, desta forma, que, in casu, mostra-se insuficiente e inadequada a imposição de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), já que sua concessão, mesmo que condicionada, pressupõe a liberdade dos indiciados, hipótese essa incompatível com a grave situação vislumbrada nestes autos, indicativa de que, acaso soltos, encontrariam os mesmos estímulos e meios necessários à continuidade da conduta delituosa” (fls. 215-226, e-doc. 2).



    10. Embora seja possível questionar a legitimidade da persistência de prisão por um ano sem a formação da culpa, é de se considerar a ausência, na espécie, dos requisitos de teratologia ou constrangimento ilegal a autorizarem a concessão da ordem por este Supremo Tribunal.



    11. Ao denegar o Habeas Corpus n. 5061431-72.2021.8.24.0000, em 2.12.2021, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina afastou a pretensa ilegalidade decorrente do excesso de prazo para formação da culpa e ressaltou a complexidade da ação penal:



    “Trato, em prefacial, da alegação de que se configurou, no caso em testilha, o excesso de prazo para formação da culpa.



    O argumento não merece acolhimento.



    Como é consabido, a questão do excesso de prazo deve ser analisada à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto.



    A propósito, a doutrina e jurisprudência majoritariamente tem entendido que ‘os prazos indicados na legislação pátria para a finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro geral, ou seja, não se pode deduzir eventual delonga como excessiva, tão somente pela soma aritmética daqueles. Assim, em homenagem ao princípio da razoabilidade, é admissível certa variação, de acordo com as peculiaridades de cada caso, devendo o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a morosidade sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Poder Judiciário’ (STJ, AgRg no RHC n. 123.482/AL, rel. Min. Jorge Mussi, j. 16/06/2020).



    O Paciente foi capturado em sua residência, por volta das 6h do dia 18 de junho de 2021 (...). O Ministério Público ofereceu denúncia contra o Paciente e outras 46 (quarenta e seis) pessoas em 23 de julho de 2021, que foi recebida no dia 28 do mesmo mês e ano (...). O Paciente foi citado por mandado no dia 5 de agosto de 2021 (...) e apresentou resposta à acusação em 11 de outubro de 2021, por intermédio de defensor constituído (...). Foi publicado edital de citação de 3 (três) denunciados e o processo aguarda a apresentação das respostas à acusação. Entrementes, o Juízo a quo analisou diversos de revogação da prisão provisória. A necessidade de manutenção da prisão preventiva, nos moldes do parágrafo único do artigo 316 do CPP foi realizada em 15 de outubro de 2021 (...).



    A meu viso, o feito vem seguindo seus trâmites de forma regular, não havendo qualquer morosidade injustificada que possa ser atribuída ao Juízo.



    A propósito: (…)



    Com efeito, em nenhum momento se verifica inércia por parte da instância primeva quanto à tramitação da ação penal, pelo que, tenho que não há se falar em constrangimento ilegal, capaz de justificar o pleito liberatório do Paciente.



    Deixo de acatar, destarte, a alegação de excesso de prazo” (fls. 454-456, e-doc. 2). 



    12. O Ministro Sebastião Reis Júnior, Relator do Habeas Corpus n. 712.707, do Superior Tribunal de Justiça, também afastou o alegado excesso de prazo da custódia, consideradas as particularidades do caso concreto:



    “No que tange ao dito excesso de prazo, a jurisprudência pacífica desta Casa expõe que deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se as circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal ou do processo, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. Assim, devem ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam afetar o curso da ação penal. Por todos, colho estes precedentes da Sexta Turma: (...)



    Na espécie, não há situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, ao menos até o momento. Não há notícia de ato procrastinatório por parte das autoridades públicas, não está demonstrada a desídia Estatal, o Juízo de primeiro grau está conduzindo diligentemente o feito, há pluralidade de réus (foram denunciadas 47 pessoas) e de defensores, além de diversos crimes em apuração, inclusive no contexto de organização criminosa, devendo ser consideradas, ainda, as restrições causadas pela Covid-19. Na origem, houve a necessidade de realização de diligências e a expedição de edital para citação. O Juízo a quo analisou diversos pedidos de revogação da prisão provisória, o que demanda tempo, e ainda a necessidade de manu